Tribunal: TJMT
Processo: 1044419-84.2020.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044419-84.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.639.531/0001-08 (APELADO), TOPOS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - CNPJ: 08.761.943/0001-49 (APELADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DAS FAIXAS DE ESCALONAMENTO DO ARTIGO 85, § 3º, DO CPC. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO § 5º. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação interposto

contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, extinguiu execução fiscal e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a fixação dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar as faixas de escalonamento do artigo 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

III. Razões de decidir:

3. A fixação de honorários contra a Fazenda Pública deve observar as faixas progressivas do artigo 85, § 3º, do CPC, aplicando-se o § 5º quando o valor exceder os limites estabelecidos.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A fixação dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar as faixas de escalonamento do artigo 85, § 3º, do CPC, com aplicação do § 5º quando necessário"

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1014565-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 19.3.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos da execução fiscal n. 1044419-84.2020.8.11.0041 ajuizada em face de
MRV PRIME XVI INCORPORAÇÕES SPE LTDA E OUTROS
, acolheu exceção de
pré
-executividade para declarar nula a Certidão de Dívida Ativa n. 2018720892 e extinguir a execução fiscal.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, com fundamento no artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil,
reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do mesmo diploma legal.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que deve ser observada a faixa de escalonamento estabelecida no § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, com aplicação do § 5º do mesmo dispositivo.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos da execução fiscal n. 1044419-84.2020.8.11.0041 ajuizada em face de
MRV PRIME XVI INCORPORAÇÕES SPE LTDA E OUTROS
, acolheu exceção de
pré
-executividade para declarar nula a Certidão de Dívida Ativa n. 2018720892 e extinguir a execução fiscal.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o d. Juízo
a quo
arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, com fundamento no artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, considerando que o proveito econômico obtido –
R$ 322.725,57 (trezentos e vinte e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos)
– situa-se acima do limite correspondente a 2.000 (dois mil) salários-mínimos, de fato, deve ser aplicado o disposto no § 5º do artigo 85 do CPC, que determina a aplicação escalonada das faixas percentuais, sobretudo diante da inexistência de qualquer prejuízo às partes:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.
(...)”.
[
g.n
].

Logo, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve observar cada faixa de escalonamento do proveito econômico, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante.

Nesse sentido, eis jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"(...) Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 5º do artigo 85 do Códex Processual Civil"
. (TJMT, agravo de instrumento n. 1014565-66.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.3.2024, publicado no

DJ
e
em 21.3.2024).

Por tais considerações, o provimento do apelo é
medida
que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Fazenda Pública, a fim de reformar a sentença recorrida tão somente para fixar os honorários advocatícios nos limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026